Tribunal: STF
Processo: RE 241415
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
PÚBLICO: LICENÇA PRÊMIO: SUA NÃO FRUIÇÃO: PAGAMENTO EM PECÚNIA.
SÚMULA 283. STF.
I. - O acórdão invocou, para decidir a causa, o
art. 77, XVII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro,
disposição que o Supremo Tribunal declarou inconstitucional. O
acórdão do Tribunal a quo, entretanto, assenta-se, também, em outro
fundamento suficiente: não usufruída a licença prêmio, deve o Estado
 compensá-la, a fim de que não haja enriquecimento sem causa.
Incidência da Súmula 283. STF.
II. - Agravo provido, RE não
conhecido.